Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. SUPERIOR A CINCO ANOS. PERSONALIDADE. FICHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE ESPECÍFICA DE OUTRO CRITÉRIO. MAJORAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARÂMETROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tentativa de furto de um fone de ouvido no shopping Venâncio, SCS-DF, com o preço de venda de R$177,00. Recurso da Defesa sobre fixação de pena.
2. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão mínima, adotando-se o critério de 1/6 na dosimetria para as fases, sem maiores gravidades.